Tribunal: STF
Processo: Pet 5151
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado.



    2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.